Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-68.2021.8.11.0084
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000313-68.2021.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDEGAIR CARDOSO GONCALVES - CPF: 734.205.819-04 (RECORRENTE), ALEXSANDRO DA SILVA BOEIRA FONSECA - CPF: 054.479.531-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA RECLAMANTE, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DEVIDAMENTE ASSINADO – CONTRATO QUE MENCIONA DE FORMA CLARA A MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA DEMANDANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – PARTE AUTORA NÃO SE S DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 148181697, que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para
declarar a nulidade da contratação do cartão de crédito consignável com margem de reserva do contrato objeto desta ação e determinar a conversão da avença para empréstimo pessoal consignado a aposentados, com encargos normais e regulamentares para esse tipo de operação e taxa de juros à média de mercado segundo divulgado pelo Banco Central do Brasil para o mês da contratação (2,02% a.m. e 27,19 a.a).

Ainda, condenou o reclamado à restituição simples dos valores cobrados a título de encargos a maior que os percentuais ora estabelecidos, com correção monetária pelo índice IGPM-FGV e juros legais moratórios a contar da citação, podendo eventualmente tal quantia ser abatida de eventual débito consolidado em desfavor da parte autora após a conversão da avença.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

Preliminar
: Inépcia da inicial;

2.

A legalidade da contratação do cartão de crédito consignado;

3.

Observância quanto ao dever de informação;

4.

Ausência de vício de consentimento;

5.

Ausência de provas que comprovam as alegações da parte autora;

6.

A solicitação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado;

7.

A impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado;

8.

A inexistência
de danos morais;

9.

Descabimento da correção monetária pelo IGPM-FGV.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, não há que se falar em inépcia da inicial, visto que houve ampla defesa, sendo certo que a forma como foram narrados os fatos na exordial em nada prejudicou a defesa da reclamada, não ocorrendo óbice algum ao julgamento da demanda, razão pela qual
afasto
a preliminar

Segundo consta na petição inicial, a autora é pensionista pelo INSS e celebrou contrato de empréstimo consignado através de vendedor,
quando assinou vários documentos solicitados e recebeu em sua conta bancária valores via transferência bancária, cujo pagamento deveria ser feito por meio de descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Aduz que, para sua surpresa, foi informada pelo INSS de que os descontos promovidos pelo banco reclamado foram feitos na modalidade de cartão de crédito consignado, em contrato lançado
no dia 04/02/2017
, com pagamento mínimo de fatura, vindo a constatar que o saldo devedor não diminui, uma vez que, mensalmente, a dívida é refinanciada.

Afirma que, no ato da contratação e do recebimento do crédito, assinou diversos documentos exigidos pelos representantes bancários, mas não foi informada de que teria contratado também o cartão de crédito consignado, reiterando que não solicitou o cartão de crédito e nem o recebeu, tampouco recebeu fatura e qualquer informação do reclamado nesse sentido.

Por fim, assevera que há mais de 04 (quatro) anos, vem pagando ao reclamado valores mensais que não servem para abater o saldo devedor, sendo que o empréstimo contratado foi de R$ 1.282,00 (mil duzentos e oitenta e dois reais), e até agora já pagou R$ 3.159,50 (três mil cento e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).

O demandado, em sede de contestação (ids. 148181685, 148181687/148181690), juntou aos autos
o Termo de Adesão – Cartão de Crédito Consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento e Autorização para saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado, devidamente assinado e acompanhado de documentos pessoais da autora apresentados no momento da contratação, além das faturas de saque do cartão de crédito consignado e comprovante de TED
, cujos documentos
não foram impugnados de forma específica
, demonstrando a contratação do serviço pela reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Assim, em que pesem as alegações da recorrida, tenho que, no caso em apreço, o reclamado desvencilhou de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo da parte autora.

Ressalta-se que o contrato juntado aos autos consta de forma clara a modalidade da contratação, bem como a autorização para desconto em folha de pagamento.

Ademais, não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do cartão de crédito consignado - RMC, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018) (grifei).

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022